Tribunal: TJES
Processo: 0018516-02.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE ADESÃO. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Conforme previsão do art. 320 do CPC/2015, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento.

Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido” (STJ, REsp n. 826.660/RS).

O Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, é título apto a lastrear a execução.

Recurso provido. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018516-02.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ERASMO AFONSO RODRIGUES

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE ADESÃO. INÉPCIA DA INICIAL. DOCUMENTOS APTOS A INDICAR POSSÍVEL RELAÇÃO JURÍDICA E PRETENSO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Conforme previsão do art. 320 do CPC/2015, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento.

2. Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido” (STJ, REsp n. 826.660/RS).

3. O Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, é título apto a lastrear a execução.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018516-02.2020.8.08.0024

APELANTE(S): DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO(S): ERASMO AFONSO RODRIGUES

RELATOR: DES. SUBS. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S/A
contra a sentença de fls. 57 (decisão integrativa às fls. 69/), por meio da qual o magistrado
a quo
, verificando que a apelante, apesar de devidamente intimada, não juntou aos autos título hábil para lastrear o pedido de execução extrajudicial, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/2015.

Em sua petição de recurso às fls. 72/, a recorrente sustenta, em síntese, que o título apresentado tem todos os atributos determinados pelo art. 784, III, CPC, sendo certo, líquido e exigível.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do apelo.

Extrai-se do ato impugnado:

Verifico que a parte autora foi instada a instruir o feito com título hábil, não restando atendida a determinação a contento, sendo por isso inepta a inicial.

Ocorre que consta dos autos apenas uma folha assinada pelo consumidor, denominada termo de adesão, além das condições gerais sob registro junto ao Cartório de Títulos e Documentos, de 2011, este sem qualquer assinatura ou rubrica da parte executada. Tal, por sua vez, não configura título hábil, mormente por não restar comprovada de plano que foi a tais termos que o consumidor supostamente aderiu.

Vejo que a constatação da ausência de título hábil não compreende a análise de mérito sobre a ausência de informações adequadas ao consumidor quanto ás condições contratadas, matéria esta que seria afeta à validade da contratação, e que, portanto, este juízo não está a analisar nesta fase.

Desta forma, INDEFIRO a petição inicial e EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, I, do NCPC. Sem honorários. Custas quitadas. P.R.I. (...)

Pois bem. Conforme previsão do art. 320 do CPC/2015, a petição inicial deve ser instruída com os documentos imprescindíveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento.

Assim, a análise da indispensabilidade de documento a ser obrigatoriamente apresentado deve se dar diante do caso concreto, dependendo do tipo da pretensão deduzida em juízo.

Na linha do entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, os documentos indispensáveis à propositura da ação são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, os quais, por sua vez, se diferem dos “documentos que visam comprovar as alegações da parte e, portanto, não são imprescindíveis que sejam anexados no momento do ajuizamento da demanda, resultando a sua ausência, na verdade, na improcedência do pedido” (STJ, REsp n. 826.660/RS).

Portanto, a petição inicial deve estar acompanhada dos documentos necessários ao exame de viabilidade da pretensão deduzida pelo autor, o que não se confunde com o posterior momento de produção probatória.

Logo, em se tratando de execução de título extrajudicial, afigura-se suficiente a apresentação do respectivo termo, a qual já indica possível relação jurídica e um pretenso crédito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – “TERMO DE ADESÃO” ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Título que se amolda à previsão inserta no inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil, cuidando-se, pois, de um “documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”, afastando-se, pois, a ocorrência de inépcia da petição inicial.
Data: 20/Oct/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5011666-07.2021.8.08.0024, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A AÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial (art. 784, III, do CPC). 2 – O Contrato de Financiamento, acompanhado do anexo Termo de Adesão, devidamente assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, é título apto a lastrear a execução. 3 - Recurso provido. Sentença anulada. Data: 22/May/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5014615-04.2021.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Por tais razões, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso para anular a sentença.